Tribunal: TCU
Processo: 019.343/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em que se discute a inexecução física-financeira de objeto pactuado (realização de evento) mediante convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em nome do responsável Sr. José Sérgio Pinheiro Diógenes, Prefeito de Jaguaribe/CE, no período de 2009/2012, em decorrência da não aprovação da prestação de contas dos recursos públicos do Convênio 703.868/2009, cujo objeto era dar apoio financeiro à realização do evento denominado "Festival da Juventude no Município de Jaguaribe/CE", nos dias 9 e 10/7/2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. José Sérgio Pinheiro Diógenes e condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 171.428,60 (cento e setenta e um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta centavos), acrescida da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir de 24/07/2009 até a data da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, devendo ser abatida na oportunidade a quantia de R$ 723,24 (setecentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos), já recolhida em 19/11/2009, nos termos da legislação em vigor; 9.2. aplicar ao Sr. José Sérgio Pinheiro Diógenes a multa, prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens anteriores, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU.